Tribunal: TJES
Processo: 0000582-47.2018.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000582-47.2018.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO VALANI DA CRUZ

APELADO: ALMIR SEIBERT e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se da peça recursal sob exame que o embargante pretende reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso, o que resta inviável na presente via. 2. Percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
PEDRO VALANI DA CRUZ
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível, consoante ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIDA. CLÁUSULA ALTERNATIVA DE PAGAMENTO. RECURSO. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Por restar a discussão adstrita quanto ao adimplemento, ou não, da obrigação contratual por meio de cláusula alternativa de pagamento, entendeu o magistrado, corretamente, pela desnecessidade de produção de provas, passando, ato contínuo, ao exame da questão, inexistindo, dessa forma, qualquer reparo a ser realizado frente ao ato impugnado
. 2. Em
exame dos contratos de confissão de dívida anexados aos autos, restar inquestionável a existência de cláusula alternativa de pagamento que, ao ser exercida ante a livre pactuação entre os signatários, representa nítida hipótese de adimplemento da obrigação
contratual. 3. Recurso conhecido e não provido.

O embargante, por sua vez, irresignado com o resultado da supracitada decisão colegiada, construiu a tese de que o acórdão padeceria de vício
.

Infere-se, todavia, da simples leitura da ementa que os pontos apresentados foram todos enfrentados, de modo que busca na verdade o embargante, por meio da presente via,
reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso
.

Isso posto, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL
, Segunda Turma, DJ 19.12.2022 – destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Rel. p/ Acórdão: Min.
ANTÔNIO CARLOS FERREIRA
, Quarta Turma, DJ 4.6.2018 - destaquei).

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ
. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (
TJES
, Edcl na Aci nº 011150134952, Rel. Des. Subst. CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Segunda Câmara Cível, DJ 13.2.2019).

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido por este Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ. 3.
Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC
. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.
(
TJES
; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

Neste raciocínio, o julgador, desde que fundamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já dispõe de motivo suficiente para proferir a decisão. Assim entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
a saber:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados. (
STJ – EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022 – grifo meu).

Por todo o arrazoado, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos, não havendo que se falar, neste momento, em aplicação de multa.

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/11/2023 às 18:51:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48449721112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR